Tribunal: TJDFT
Processo: 0015492-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015492-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Após a retificação da decisão de ID: 68016263 (ID: 69702453), o SINDIRETA informou que ADINALVA APARECIDA DE SOUZA SANTOS e AGNALDO JOSE DE FREITAS renunciam aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos requerendo a expedição de RPV. Intime-se o DF acerca das renúncias apresentadas. Brasília, 24 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR